Tribunal: TJES
Processo: 5001579-88.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001579-88.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALVES DE CASTRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001579-88.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
JOSÉ ALVES DE CASTRO

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Conforme consta na sentença combatida:
“Trata-se de
ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e danos morais
proposta por
JOSÉ ALVES DE CASTRO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ATUAL DENOMINAÇÃO DA ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, todos devidamente qualificados nos autos.
Da inicial
Alega a parte autora que, no ano de 2020, adquiriu um imóvel de 240m2
(id 19779647)
, localizado na Comunidade de Monte Pio, zona rural de Castelo-ES, com o objetivo de construir sua residência, tendo, para tanto, solicitado a ligação de energia elétrica junto à ré em 19/11/2021, utilizando o nome de um vizinho, Roberto Perez Garcia, titular do padrão de energia
(id 19780060)
.Alega que seu pedido foi indeferido pela concessionária, que justificou a negativa com base na necessidade de autorização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), uma vez que o imóvel está situado na zona de amortecimento do Parque Mata das Flores. Outrossim, sustenta que não existe plano de manejo do parque, razão pela qual entende ser indevida a exigência de tal autorização. Por fim, afirma que outros imóveis vizinhos possuem fornecimento de energia e que a negativa da ré o impede de construir sua moradia e garantir condições dignas de vida para sua família. Neste cenário, requereu, liminarmente, que a ré fosse compelida a realizar a ligação de energia elétrica no padrão pertencente ao autor e, no mérito, a confirmação da tutela provisória, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Em síntese, o magistrado julgou:
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.”

Irresignada com a sentença proferida no ID 17324485, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que os imóveis vizinhos possuem energia elétrica, razão pela qual postula a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 17324490, pugnando pela manutenção da sentença.

DECIDO.

Sem maiores delongas, tenho que as alegações do recorrente, em parte, merecem prosperar, tendo em vista que os órgãos de serviço básico não podem negar acesso a um serviço essencial ao indivíduo.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável à existência digna do ser humano. Isto porque, a Constituição Federal define como direitos sociais aqueles que possibilitam melhores condições de vida aos mais vulneráveis.

A negativa em promover o fornecimento de energia elétrica, bem essencial à sobrevivência no mundo moderno, sob o argumento de que o imóvel está em área de proteção ambiental ou ainda porque está pendente de aprovação e autorização pelo IEMA, não deve ser admitido, pois como muito bem comprovado nos autos, na rua em que a propriedade se encontra localizada existem várias outras residências que contam com fornecimento de energia elétrica.

Ora, o fornecimento de energia é um serviço essencial e um direito atrelado à
dignidade da pessoa humana
. Em áreas de proteção ambiental, a ligação pode ser exigida judicialmente — mesmo sem licença prévia do IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente) — se houver urgência, risco à subsistência e viabilidade técnica.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA SOB O ARGUMENTO DE SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA QUE JÁ CONTA COM REDE DE ABASTECIMENTO. HIPÓTESE QUE DESCABE A NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. Diferente de áreas em que não existe rede de fornecimento do serviço de energia, que carecem de extensão da rede, na hipótese, o local já conta com rede de distribuição, sendo caso apenas de ligar a rede externa (de responsabilidade da prestadora) à interna (de responsabilidade do consumidor). Nessa circunstância, não há falar em negativa da prestação, notadamente quando há fornecimento do serviço na vizinhança. Precedentes destas Turmas. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004607347, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 30-01-2014)

Nessa perspectiva, pela ponderação de princípios e existindo no caso em apreço a maior relevância da proteção da confiança, igualdade, razoabilidade, proporcionalidade e da da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal, o fornecimento de energia elétrica é medida imperativa.

Isto porque, apesar de alegações de que o imóvel está em área de proteção ambiental, não restou demonstrada a impossibilidade técnica para o fornecimento de energia elétrica, cumulado com o fato de haver fornecimento de energia para a vizinhança.

Quanto aos danos morais, em que pese os transtornos enfrentados pelo recorrente, estes não transcendem a esfera do mero dissabor e não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para determinar o fornecimento da energia elétrica, mantendo-a incólume quanto aos demais termos. Restabeleço a liminar deferida para

para determinar à requerida que promova o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor localizado na comunidade Monte Pio, conforme solicitação nº 4001294808,
no prazo de 10 (dez)

dias,

até ulterior decisão deste Juízo,

sob pena de multa diária no importe de

R$ 300,00 (trezentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)